Tribunal: STF
Processo: RE 104389
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-02-18
Data de publicação: 1986-02-18

Ementa:
SOCIEDADE. AÇÃO DE VERIFICAÇÃO DE HAVERES DE SÓCIO FALECIDO. RR.EE, PELAS LETRAS 'A' E 'D', COM ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGêNCIA DOS ARTS. 668 DO CPC DE 1937, 606, II, 20 E 21 DO CPC DE 1973, 3. DO DECRETO N. 86649 (QUE REGULAMENTOU A LEI N. 6899, DE 8/4/1981, SOBRE CORREÇAO MONETÁRIA) E 6. DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL, DISSÍDIO COM A SÚMULA N. 265 E COM JULGADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 454, 282, 356, 291 E DO ÓBICE DO INCISO VII DO ART-325 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.